Tribunal: TJBA
Processo: 8098394-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098394-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

APELADO: VILCEIA SILVA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa responsável pela manutenção de cadastro de inadimplentes contra sentença que julgou procedente pedido de cancelamento de inscrição negativa e indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno da validade da notificação prévia realizada exclusivamente por e-mail, sem o envio de correspondência física ao endereço da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação exclusivamente eletrônica (por e-mail) atende ao disposto no art. 43, § 2º, do CDC; (ii) verificar se a ausência de notificação prévia válida configura dano moral indenizável, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa apelante, ao manter cadastro de inadimplentes, é legítima para figurar no polo passivo da demanda e está obrigada a realizar a notificação prévia ao consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a notificação prévia deve ser realizada por meio de correspondência física ao endereço do consumidor, sendo inadequada a utilização exclusiva de meios eletrônicos, como e-mail ou SMS.

A vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica do consumidor, reconhecida pelo STJ, impede que se presuma o acesso contínuo e efetivo a comunicações eletrônicas, exigindo-se meio que assegure ciência inequívoca da iminente negativação.

A ausência de notificação válida torna irregular a inscrição no cadastro restritivo e enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

A aplicação da Súmula 385 do STJ não se justifica na ausência de prova de anotação preexistente legítima, sendo, portanto, devida a indenização por danos morais.

O valor fixado em R$ 3.000,00 a título de indenização mostra-se adequado e proporcional aos precedentes deste Tribunal, não merecendo redução.

A majoração da verba honorária em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento
:

A notificação para inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser realizada por correspondência física ao endereço do consumidor, sendo inválida a notificação exclusivamente por e-mail ou SMS.

A ausência de notificação prévia válida configura irregularidade na negativação e gera dano moral in re ipsa.

A aplicação da Súmula 385 do STJ exige a comprovação de inscrição preexistente legítima, inexistente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.069.520/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.096.232/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.113.886/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
. 8098394-19.2022.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
, e, apelada,
VILCÉIA SILVA DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2